Tribunal: TJSP
Processo: 2227279-40.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – EXCLUSÃO - CABIMENTO
– Ação declaratória de inexistência de relação jurídica – Sentença de procedência transitada em julgado - Pedido de tutela de urgência para retirada dos apontamentos dos débitos declarados inexigíveis – Probabilidade do direito e perigo de dano – Existência – Inteligência do art. 300 do Código de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – EXCLUSÃO - CABIMENTO
– Ação declaratória de inexistência de relação jurídica – Sentença de procedência transitada em julgado - Pedido de tutela de urgência para retirada dos apontamentos dos débitos declarados inexigíveis – Probabilidade do direito e perigo de dano – Existência – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil:

– De rigor a concessão da tutela de urgência para determinar a imediata retirada dos apontamentos nos cadastros de proteção ao crédito, diante da sentença que declarou inexigíveis os débitos que deram origem à negativação - Probabilidade do direito alegado e perigo de dano demonstrados.

RECURSO PROVIDO.